Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-82.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. PERIGO PARA A VIDA E SAÚDE DE OUTREM. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELATOS DA VÍTIMA E INFORMANTE CONSISTENTES E SEGUROS. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REPARAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia, que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas dos artigos 132, do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções penais, ambos na forma do artigo 69, do mesmo Código, à pena definitiva de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, sendo a pena suspensa por 2 (dois) anos, fixando as condições do artigo 78, § 2o, "a", "b" e "c", do Código Penal, acrescida daquela prevista no artigo 79, do Código Penal. Ainda, o réu foi condenado ao pagamento de reparação mínima na quantia de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) – um salário-mínimo a cada vítima.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), bem como pelo delito de perigo à vida ou à saúde de outrem (artigo 132, caput, Código Penal, na forma do artigo 2o da Lei Henry Borel. E, ainda, para avaliar a adequação da condenação à reparação mínima às vítimas e da quantia fixada.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, quase não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o depoimento da vítima pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro.
4. O delito de perigo para a vida e saúde de outrem (artigo 132, do Código Penal, na forma do artigo 2o da Lei Henry Borel) restou configurado pelo modo como o recorrente tomou o filho de apenas três meses de idade nos braços e com ele saltou um muro com altura informada de dois metros, indubitavelmente colocando em risco concreto sua vida e sua saúde, inclusive verificando-se na espécie o elemento subjetivo do tipo, quando o réu, devendo adotar conduta diversa, escolheu tomar como degrau um pallet e saltar o referido muro com altura informada de dois metros.
5. Havendo pedido expresso de reparação mínima na denúncia, bem como restando comprovada a autoria e materialidade do delito imputado ao réu, torna-se inviável o afastamento da condenação por danos morais, fixados em favor das vítimas. 5.1 O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Sobre o quantum fixado para as vítimas, o valor estabelecido para cada uma delas se mostra incoerente com os parâmetros demonstrados nos autos quanto à dinâmica fática, as consequências dos delitos pelos quais foi condenado o apelante e sua condição econômica, devendo ser redimensionado.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.